Tribunal: CARF
Processo: 13603.720104/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720104/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.075 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
TOPMIG IMÓVEIS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL
A preclusão temporal indica a perda da capacidade processual pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório de trinta dias previsto no artigo 33, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF).
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhecem das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720104/2017-43
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.075 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720104/2017-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/JFA, sessão de 29 de junho de 2017 (fls. 31/3346), que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/5) e ratificou o entendimento da
DRF/CONTAGEM/MG, expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(TIOSN) no 00.03.08.88.87, de 02/01/2017 (fls. 24), mediante o qual a recorrente teve seu pedido
de acesso ao regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) negado em razão de ter
incorrido “na(s) seguinte(s) situação(ões) que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 09.630.177/0001-46 - Atividade econômica vedada: 7119-7/01 Serviços de
cartografia, topografia e geodésia - Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,
art. 17, inciso XI”.
O TIOSN, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.075 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720104/2017-43

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2/5),
alegando basicamente que as atividades que a empresa exercia, CNAE 6810201, 6821801 e
68211802, não impediam a opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL.
Submetida à apreciação da 1a Turma da DRJ/JFA, foi prolatada decisão (fls.
31/33) negando provimento à MI, conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Diz o art. 17, inciso XXXXX, da Lei Complementar no 123/2006, que
fundamentou o Termo de Indeferimento contestado:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
[...]
XXXXXX XV- que realize atividade de locação de imóveis
próprios, exceto quando se referir a prestação de serviços
tributados pelo ISS.
Diz o art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007, vigente à época da opção pelo
Simples Nacional:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da
internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no
§ 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56,
de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso
não as regularize até o término desse prazo;(Incluído(a) pelo(a)
Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
[...]
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-
calendário da opção, deverá ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição
municipal e estadual, caso exigíveis, terá o prazo de até 30 (trinta)
dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.075 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720104/2017-43

opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pelo(a) Resolução
CGSN no 41, de 01 de setembro de 2008)
[...]
§ 6o A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples
Nacional na condição de empresa em início de atividade depois de
decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura
constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no
inciso I do § 3o deste artigo. (Redação dada pelo(a) Resolução
CGSN no 29, de 21 de janeiro de 2008)
No presente caso, a data de abertura da empresa constante do CNPJ é de
09/06/2008 e a solicitação da opção ocorreu em 20/02/2009, conforme o Termo
de Indeferimento acostado aos autos. Entretanto, o requerimento à JUCEMG e
a 6a Alteração e Consolidação do Contrato Social, trazidos pela interessada,
mostram que alegada alteração da atividade econômica da empresa ocorreu
somente no ano de 2016.
Assim, ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional no ano-calendário de 2009, voto
por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva de pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o
indeferimento da opção por essa sistemática de pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
40/4151/52) dissertando que seu pedido de opção visa o ano-calendário de 2017 e não o de 2009,
como posicionado pelo TIOSN e pela decisão a quo.
Em suas literais palavras:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.075 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720104/2017-43

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.075 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720104/2017-43

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Antes de qualquer análise da matéria de fundo, há prejudicial processual que
necessita de apreciação, no caso, a manifesta intempestividade da peça recursal de 2o Grau.
Explico.
Na forma do disposto no PAF (Decreto no 70.235, de 1972), os recursos contra
as decisões exaradas pelas autoridades julgadoras de 1a Instância deverão ser interpostos em até
trinta dias após a ciência do Acórdão recorrido, conforme expresso dizer do artigo 33:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
Pois bem, como se observa nos autos, a ciência do Acórdão de 1o Grau deu-se
em 19 de julho de 2017 (fls. 36 – ciência eletrônica por decurso de prazo):

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.075 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720104/2017-43

O Recurso Voluntário foi interposto em 04/09/2017 (fls. 38):

Que se confirma pelo protocolo na folha de “rosto” da peça recursal (fls. 40):

Pois bem, em uma linha do tempo, observado o calendário de 2017, estampa-se
o seguinte quadro:
1. ciência – 19/07/2017 – quarta-feira
2. início da contagem de prazo – 20/07/2017 (quinta feira)
3. término do trintídio legal – 18/08/2017 (sexta-feira)
4. protocolo do recurso voluntário – 04/09/2017
5. período transcorrido em dias – 47 dias (17 dias além do prazo)
Atente-se que a Autoridade Preparadora da DRF/Contagem já alertava para
esse quadro de possível intempestividade (fls. 47):
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.075 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720104/2017-43

Desse modo, indiscutível a preclusão1, conforme pacífico entendimento
jurisprudencial (“O recurso deve ser interposto em tempo hábil. Expirado o prazo legal torna-se

1 Segundo a preciosa lição de Gilson Wessler Michels, auditor-fiscal da Receita Federal, ex Delegado da
Delegacia da RFB de Julgamento em Florianópolis/SC e professor de Direito Tributário e de Processo
Tributário em cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade Cesusc, Universidade Federal de
Santa Catarina, expressa em sua didática obra “PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -
11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156), há que se distinguir preclusão, perempção, decadência e
prescrição, sendo que nesse rol de institutos jurídicos, “preclusão” representaria “a perda da
prerrogativa de direito processual, em razão da inércia do agente”. Em outro dizer, “a perda da faculdade
de praticar ato processual”. Na sequência, depois de ressaltar não ser apenas a inércia que traz a
preclusão, alude aos seus quatro tipos, a saber: a temporal, a lógica, a consumativa e a pro judicato,
definindo a primeira, que é o que interessa aos autos presentes:
“Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo
previsto para contestar o ato administrativo
Assim, a impugnação apresentada depois do decurso do prazo de
30 dias previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, não pode
ser conhecida em face de já ter se conformado a preclusão do
direito processual.
E tal efeito pode se dar de forma parcial, que é o que se dá quando
o sujeito passivo contesta apenas parcialmente o lançamento; aqui,
com base no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, tem-se que só
se terá como impugnada a matéria expressamente contestada,
restando a matéria não impugnada fora dos limites do litígio e,
portanto, em relação a ela operando-se a preclusão do direito do
sujeito passivo de rediscuti-la no processo”.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.075 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720104/2017-43

precluso o direito de recorrer. Intempestividade. Inteligência dos arts. 184 e 557 , § 1o , CPC . Recurso
não conhecido. 9a Câmara de Direito Público 15/12/2011 - 15/12/2011 Agravo Regimental AGR
9110851412009826 SP 9110851-41.2009.8.26.0000 (TJ-SP) Décio Notarangeli”).
Jurisprudência igualmente adotada de forma torrencial pelo CARF (de modo
geral) e por esta Turma em particular, como no Acórdão no 1402-003.404, relatoria do
Conselheiro Evandro Correa Dias, sessão de 18/09/2018, votação unânime:
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA.
Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância, o que
caracteriza a sua intempestividade
Na mesma linha, Ac. 1401-003.302, sessão de 21/03/2019, Relator Abel Nunes
de Oliveira Neto:
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
FALTA
DE
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
Constatando-se que o recurso foi apresentado fora do prazo
legal, conforme despacho da Delegacia de Origem, não se
conhece do recurso voluntário apresentado em razão do não
preenchimento de um dos requisitos de admissibilidade.
Portanto, sem necessidade de maiores digressões, voto por NÃO CONHECER
do recurso voluntário, por intempestivo, de forma que fica mantida a decisão recorrida e
ratificado o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (TIOSN) no
00.03.08.88.87, de 02/01/2017.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital